Tribunal: TJDFT
Processo: 0709186-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709186-65.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME EMBARGADO: JOSE LUIZ GARCIA SANCHEZ D E S P A C H O Em face da renúncia noticiada na petição de ID 48638603 e considerando que a parte apelante se encontra representada também por outros patronos, exclua-se do sistema informatizado o nome da advogada BARTIRA BIBIANA STEFANI - OAB/DF 15.065. Aguarde-se o julgamento do recurso que se encontra na pauta de julgamento da 17a Sessão Ordinária Presencial - 6TCV prevista para o dia 19/07/2023, conforme certidão de ID 48479176. Publique-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator